Tribunal: TJDFT
Processo: 0736981-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) 0736981-78.2024.8.07.0000 REQUERENTE: WALTER INDIO JUNQUEIRA REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada antecedente apresentado por WALTER INDIO JUNQUEIRA, ora requerente, na qual requer, de forma incidental, o deferimento de tutela provisória em relação à Apelação Cível interposta contra a sentença ID origem 207372199, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 0725534-90.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ora requerida. Na sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por WALTER INDIO JUNQUEIRA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ambos já qualificados no processo. O autor relata que é beneficiário de plano operado pela requerida e que conta com 87 anos, sendo portador de doença de Parkinson, enfermidade cerebrovascular e transtorno neurocognitivo maior de origem multifatorial, além de possuir outras comorbidades como disartria, disfagia, hipotensão postural e instabilidade postural. Discorre que, no corrente ano, esteve internado em unidade hospitalar por 14 dias, devido a uma queda que agravou o seu estado de saúde, tendo os médicos recomendado a sua transferência para internação domiciliar (home care). Afirma que a ré, no entanto, tem imposto dificuldades na implantação da internação, sob a alegação de que o paciente não necessita de internação domiciliar. O autor argumenta que a resistência manifestada pela ré é ilegal, uma vez que não compete à operadora do plano decidir qual o melhor tratamento para a saúde do beneficiário. Por fim, requer: a) a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a internação domiciliar, com acompanhamento de médico, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e demais tratamentos necessários, tudo de acordo com a prescrição médica; b) a fixação de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento da tutela antecipada, a contar da ciência da decisão; c) a citação do REQUERIDO por meio de seu representante legal para, querendo, apresentar sua defesa e requerer o que de direito; d) a procedência dos pedidos para: d.1) confirmar a antecipação da tutela determinando o custeio de todo o custo com a internação domiciliar, com acompanhamento de médico, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e demais tratamentos necessários, tudo de acordo com a orientação médica; d.2) condenar a REQUERENTE ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme entendimento já consolidado no e. TJDFT e no STJ, tendo em vista a indevida negativa; O pedido de tutela de urgência foi indeferido por este Juízo, mas, em recurso, a autora obteve a internação domiciliar provisória por meio de decisão liminar proferida pelo relator. Devidamente citada, a ré deixou de oferecer defesa, tendo sido decretada a revelia – Id 206521973. É o relatório. Decido. A revelia autoriza o julgamento antecipado da lide, na forma dos art. 355, II, do CPC. Contudo, não importa necessariamente, e por si só, a procedência do pedido. Tem como efeito serem reputados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na petição inicial, mas essa presunção não é absoluta, podendo ceder nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC: "Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz (RSTJ 50/259)." (Nery Júnior, Nelson - Código de Processo Civil Comentado - Ed. RT - 11a ed. - p. 620) No caso, o contrato do plano de saúde exclui expressamente a cobertura de assistência médica domiciliar (Id 202100217 - Pág. 17): O fato de o médico assistente do autor ter indicado a internação “home care” não tem o condão de vincular o plano de saúde a garantir essa cobertura, pois há um arcabouço jurídico próprio que vincula todos os contratos de planos de saúde às obrigações definidas contratualmente e na legislação de regência, o qual deve ser observado não apenas pelas operadoras, mas também pelos beneficiários destes serviços. A garantia de “home care” sem previsão contratual coloca o Judiciário na condição de legislador do caso concreto, causando desequilíbrio econômico e financeiro nos planos de saúde, além de desigualdade nas relações contratuais, pois, independentemente da contratação e pagamento pelo serviço, acaba sendo este garantido indistintamente a todos, como um serviço obrigatório a ser prestado pelas seguradoras. Impor a obrigação à ré oneraria sobremaneira os custos da seguradora e, por consequência, prejudicaria as contribuições mensais dos demais beneficiários. Sobre o tema, convém mencionar o Enunciado n. 64 do FONAJUS – Fórum Nacional do Judiciário Para a Saúde: ENUNCIADO N° 64 A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último. (RDC 11/2006 - ANVISA). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019) Também convém citar o elucidativo julgado do e. TJDFT a seguir representado: (...) 6. Havendo exclusão inserta em cláusula redigida de forma específica e destacada quanto ao custeio de tratamento ou atendimento de enfermagem domiciliar, nela estando alinhados todos os procedimentos não afiançados pelo plano de saúde por não encontrarem ressonância nas mensalidades que ficaram afetas ao contratante, e conformando-se a exclusão de cobertura com o autorizado pela lei de regência – Lei no 9.656/98, art. 10, VI -, não subsiste lastro apto a ensejar a desconsideração do avençado com lastro na natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes concertantes de plano de saúde, inclusive porque, de forma a ser preservada a comutatividade das obrigações, não pode ser compelida a suportar tratamento desprovido da correspondente fonte de custeio.” 7. As coberturas convencionadas, guardando conformidade com as prestações acertadas na conformidade da natureza do contrato de plano ou seguro saúde celebrado, estão destinadas a resguardar o contratante de suas necessidades terapêuticas, não legitimando que seja a operadora compelida a suportar tratamento e materiais expressamente excluídos das coberturas convencionadas, pois desprovidas de lastro financeiro subjacente, notadamente quando não se inscrevem dentre as inerentes ao objeto do contrato nem são de caráter obrigatório (Lei no 9.656/98, artigo 10), e, ademais, diante da ausência de prescrição médica que recomende o tratamento. (Acórdão 1392834, 07301614820218070000, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO Primeira Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) Quanto ao pedido de indenização por dano moral, tem-se que a ré não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar indenização, pois a negativa encontra fundamento em expressa previsão contratual, estando amparada pelo exercício regular de direito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. (ID origem 206892681). Na petição, o requerente sustenta que a situação ora em análise cuida-se de pedido de antecipação de tutela para manter os efeitos produzidos ao deferimento de pedido liminar em agravo de instrumento que entendeu pelo direito ao serviço de internação domiciliar. Destaca que a possível descontinuidade dos serviços deferidos seria um dano irreparável; e que a documentação colacionada comprova a doença e a necessidade do home care para internação e tratamento da doença que lhe acomete. Pontua que não há falar em irreversibilidade da medida, porquanto a requerida terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar em caso de inviabilidade do pedido. Elucida que, dessa forma, é cabível o deferimento de tutela provisória para assegurar a utilidade da decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento, fazendo cessar o dano irreparável já em curso, consistente concretamente na penúria do autor decorrente da falta do que é prescrito pelos seus médicos e sua idade avançada. Ressalta que o ônus do tempo da tramitação recursal não pode continuar a ser suportado pelo requerente que tem razão no processo, principalmente porque a falta do atendimento solicitado poderá acarretar riscos graves à saúde do beneficiário. Colaciona precedentes amparando as teses apresentadas. Por fim, o requerente pleiteia, em suma, o deferimento de tutela provisória para manter os efeitos da decisão liminar proferida em sede de agravo do instrumento no 0727609 08.2024.8.07.0000; nos seguintes moldes (ID 63627940): a) a fim de que seja determinado internação domiciliar, nos termos do laudo médico (Doc. 1), com acompanhamento por equipe de saúde multidisciplinar, devendo abranger e incluir o abaixo relacionado: Técnico de enfermagem 24 horas por dia, em sistema de home care; Médico uma vez ao mês, atendimento domiciliar; Nutricionista uma vez ao mês, atendimento domiciliar; Fisioterapia motora e respiratória 3 vezes por semana, atendimento domiciliar; Fonoaudióloga 2 vezes por semana, atendimento domicilia; Terapeuta ocupacional 2 vezes por semana, atendimento domiciliar; Enfermeira uma vez ao mês, atendimento domiciliar. Necessita ainda de fornecimento dos seguintes materiais (insumos): Fraldas geriátricas (150 unidades/mês), Cama hospitalar – imobilidade, 45 graus de elevação para evitar a broncoaspiração, Cadeira de rodas e de banho ajustável e desmontável, Luvas - 4 caixas por mês. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido à parte contrária. Ainda, conforme previsão do § 4o, do art. 1.012, do Código de Processo Civil, em situações que a sentença comece a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, como no presente caso, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Passo a apreciar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na situação em apreço. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise da probabilidade do provimento do recurso do requerente, interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na origem, em ação ajuizada em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S.A., para o fornecimento de atendimento domiciliar indicado por médico assistente que acompanha o beneficiário. No caso concreto, verifico que nos autos do agravo de instrumento de no 0727609 08.2024.8.07.0000, desta Relatoria, relativo à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência feito na origem, assim me manifestei em relação à antecipação de tutela recursal pleiteada: [...] Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação de tutela para que o plano de saúde agravado forneça/custeie o tratamento em regime de internação domiciliar (Home Care) do recorrente, nos termos da prescrição médica de ID 61168296, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil) reais. [...] Nessa linha, conforme argumentado quando da análise do pedido liminar do referido agravo de instrumento, entendi demonstrada a probabilidade do direito do agravante, ora requerente, em relação ao fornecimento do atendimento domiciliar em questão. Pois bem. Repisando a situação de saúde do requerente, destaco que o relatório médico de ID origem 61168296, assim elucida: O Sr. Walter Indio Junqueira, 87 anos de idade, é portador de doença de Parkinson, doença cerebrovascular e transtorno neurocognitivo maior de origem multifatorial (CID G20 + I67 + F03). Ele vem apresentando importante disartria (CID R47), disfagia (CID R13), hipotensão postural (CID I95.1), instabilidade postural (CID R26) e tem sofrido várias quedas, resultando inclusive no mês de fevereiro 2024 numa contusão encefálica e HSD (CID S06.5). Em relação à autonomia funcional, o paciente está totalmente incapaz de realizar atividades instrumentais necessitando de auxílio para tomar seus medicamentos de uso contínuo (vide prescrição anexa); até as atividades mais básicas do cotidiano, como ir ao banheiro ou vestir as roupas precisam atualmente de muito ajuda; ele tem usado fraldas geriátricas que necessitam trocas regulares. Sua mobilidade está muito reduzida, tornando muito difícil realizar deslocamentos externos, e necessitando do uso de cadeira de rodas. Em função do quadro exposto, da piora da mobilidade (com importante risco de queda) e ainda do risco de broncoaspiração, o paciente necessita, em caráter imediato e de forma continuada, de internação domiciliar (home-care) com enfermeiro 24 horas por dia e de acompanhamento contínuo por equipe de saúde multidisciplinar incluindo médico, nutricionista, fonoaudiólogo, e fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. No caso, o Juízo de origem assim justificou seu entendimento, quando da prolação da sentença, que (ID 207372199): [...] O fato de o médico assistente do autor ter indicado a internação “home care” não tem o condão de vincular o plano de saúde a garantir essa cobertura, pois há um arcabouço jurídico próprio que vincula todos os contratos de planos de saúde às obrigações definidas contratualmente e na legislação de regência, o qual deve ser observado não apenas pelas operadoras, mas também pelos beneficiários destes serviços. A garantia de “home care” sem previsão contratual coloca o Judiciário na condição de legislador do caso concreto, causando desequilíbrio econômico e financeiro nos planos de saúde, além de desigualdade nas relações contratuais, pois, independentemente da contratação e pagamento pelo serviço, acaba sendo este garantido indistintamente a todos, como um serviço obrigatório a ser prestado pelas seguradoras. [...] Nesse aspecto, em que pese a nobre manifestação do magistrado sentenciante, entendo em sentido diverso acerca da possibilidade de fornecimento/custeio do atendimento domiciliar pleiteado originalmente. Sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), destaco que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, relacionados com a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que limitem a cobertura pretendida mostram-se abusivas, de forma que o paciente, que necessita do tratamento indicado, fica em desvantagem exagerada, devendo ser aplicado o inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; [...] Em que pese o entendimento proferido na origem, saliento que tanto este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, quanto o Superior Tribunal de Justiça – STJ, possuem precedentes no sentido de considerar abusiva a cláusula contratual que limite ou exclua o tratamento domiciliar (Home care) devidamente prescrito ao beneficiário. O TJDFT já se manifestou especificamente quanto ao assunto: A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pelo segurado é considerada abusiva, por violar as disposições contidas no art. 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Plano de saúde – tratamento domiciliar (home care). (Grifou-se.) Colaciono julgados no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA NULA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante Lei no 9.656/98 e Súmula 608 do STJ. 2. A imposição de limites ao tipo de tratamento a ser recebido pelo paciente, configura transferência de risco da atividade desenvolvida pelas operadoras do plano de saúde ao consumidor, deixando-o em situação de desvantagem, de modo que deve ser considerada nula a cláusula contratual que exclui ou até mesmo limita tratamento domiciliar (Home Care) solicitado por médico responsável pelo tratamento do segurado de plano de saúde, uma vez que viola o disposto no art. 51, IV e seu § 1o do CDC. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir com as despesas do tratamento médico indicado ao segurado, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, com base em óbice contratual, caracterize ilícito gerador de dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1676584, 07042694320228070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR ("HOME CARE"). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A restrição da cobertura "home care" mostra-se abusiva, pois restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato (art. 51, § 1o, inciso II, do CDC) e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC. 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Corte Superior, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de "home care", configurando, por conseguinte, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar. 6. Apelo provido. (Acórdão 1708137, 07126625420228070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na mesma linha, colaciono recente precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. A discussão dos autos gira em torno da natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Precedentes. Súmula no 568/STJ. 4. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do tratamento home care, à caracterização dos danos morais e ao valor indenizatório exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.475.207/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) (Grifou-se). Ainda, o sucesso do tratamento indicado para o recorrente depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições específicas descritas pelo laudo médico coligido aos autos de origem e, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PROCEDIMENTOS. EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. ROL. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA. COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1886929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1889704. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 2. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 3. A negativa em autorizar o atendimento médico domiciliar devidamente prescrito pelo médico assistente gera ansiedade, aflição e angústia ao segurado, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. 6. Apelações desprovidas. (Acórdão 1811027, 07429781020228070001, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, importa relevar que a concessão de cobertura de tratamento home care tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando estabelecido como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar. Segue recentíssimo julgado com o referido entendimento: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. BENEFICIÁRIO [...] TRATAMENTO DOMICILIAR "HOME CARE". POSTULAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA DO PLANO. COBERTURA EXCLUÍDA. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ESPECÍFICA. CONFORMAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EFICÁCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. [...] TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. INVEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. INDEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 4. A concessão de cobertura de tratamento "home care" tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar, tornando inviável que, não necessitando o beneficiário do Plano de Saúde de internação hospitalar, mas de assistência diária de técnico de enfermagem, seja-lhe assegurada prestação volvida ao fomento de serviços dos quais não necessita, notadamente quando o contrato que o beneficia exclui textualmente a cobertura de serviços de enfermagem particular em conformidade com o legalmente autorizado e os atendimentos acobertados estão sendo fomentados em conformidade com as regulações normativas. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1906347, 07125732320248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, reiterando o entendimento proferido quando da análise do agravo de instrumento associado ao presente pedido, entendo que, no caso em apreço, com embasamento na legislação consumerista descrita alhures e nos precedentes deste eg. TJDFT e do STJ, a restrição da cobertura do tratamento domiciliar mostra-se abusiva, visto que tolhe direitos fundamentais da pessoa relativos à saúde e à garantia de sua dignidade. De outro lado, observei que a atualização do relatório médico juntado sob ID 63627942 não foi apresentada ao Juízo originário, impossibilitando o magistrado atuante de analisar o pleito específico, que é diferente daquele descrito na inicial do processo 0725534-90.2024.8.07.0001, vinculado ao relatório de ID 201591689 do referido processo. Assim, considerando que o pedido específico não foi submetido à apreciação do Juízo de 1o Grau em momento algum, incabível a discussão pretendida neste pedido incidental, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Enfatizo que, tendo em vista que o fornecimento de insumos e possivelmente de medicamentos elencados no relatório médico atualizado (ID 63627942) altera de maneira significativa os custos do tratamento e que não houve requerimento anterior nesse sentido, entendo desarrazoado o deferimento nesta sede incidental, já que o pedido não guarda relação expressa com a exordial. Nessa esteira, verifico tanto a probabilidade do direito do requerente quanto ao provimento do recurso de apelação quanto o risco de dano grave, em razão da revogação, pela sentença proferida, da tutela de urgência deferida via agravo de instrumento, sendo, assim, iminente término do fornecimento do atendimento domiciliar do beneficiário, que necessita do tratamento para a manutenção da sua saúde. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA para, suspendendo os efeitos imediatos da sentença de ID origem 207372199, restabelecer o fornecimento do home care ao requerente, nos moldes do relatório médico de ID origem 201591689, conforme deferido em antecipação de tutela no agravo de instrumento que tramita sob no 0727609-08.2024.8.07.0000. Ademais, observando que o novo relatório médico explicita adequadamente a forma de acompanhamento do paciente por equipe de saúde multidisciplinar, deve o documento do médico assistente servir de parâmetro para o fornecimento do home care ao requerente, apenas em relação ao citado acompanhamento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Após a distribuição do recurso de apelação, a presente Petição deverá a ela ser associada, nos termos do artigo 251, § 3o, do RITJDFT. Brasília, 9 de setembro 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator